Tribunal: TJES
Processo: 5005285-89.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005285-89.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEQUE COSTA SOUZA
RECORRIDO: J L DORES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, VIA APLICATIVO DE WHATSAPP, UM REBOQUE ESPECIAL, TAMANHO 250 X 130, COM CAPACIDADE DE 1.000 (MIL) QUILOS, JÁ EMPLACADO, PELO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RELATA QUE O REBOQUE FORA ENTREGUE SEM A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPLACAMENTO. NO DOCUMENTO EMITIDO DE FORMA ON-LINE PELO REQUERIDO CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O REBOQUE TEM A CAPACIDADE DE 500 KG, O QUE IMPEDIU O EMPLACAMENTO E USO DO BEM. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU TER CONTRATADO O REQUERIDO PARA FABRICAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES ESBOÇADAS NA EXORDIAL. NÃO HÁ NOS AUTOS SEQUER A NOTA FISCAL EQUIVOCADA DO PRODUTO, OU A NEGATIVA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EMPLACAMENTO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.